Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0724304-13.2024.8.07.0001 DECISÃO A apelante requer, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que não possui condições de arcar com as custas do processo, pois “por força das dificuldades financeiras enfrentadas, se viu compelida a apresentar pedido de recuperação judicial”, além de colacionar documentos que afirma comprovar seu estado de miserabilidade. Despacho (id. 69261641) oportunizando à apelante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou recolhimento do preparo. Manifestação da apelante (id. 69805742) pelo deferimento da gratuidade de justiça, diante da comprovação da crise econômica nos autos da recuperação judicial. Embargos de declaração opostos pela apelante (id. 69819374) em face de despacho desta relatoria (id. 69261641) que oportunizou novo prazo para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento do preparo. Alega omissão acerca “(i) dos documentos já juntados pela parte Embargante que comprovam a gratuidade de justiça, (ii) dos documentos específicos que Vossa Excelência objetiva enquanto prova da gratuidade de justiça. (i) dos documentos já juntados pela parte Embargante que comprovam a gratuidade de justiça, (ii) dos documentos específicos que Vossa Excelência objetiva enquanto prova da gratuidade de justiça.” Requer que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos. Sem contrarrazões (id. 69903875, 70320781, 70320782, 70320783). Decido. 1. A apelante opôs embargos de declaração em face de despacho que concedeu novo prazo para comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório e irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”. 2. Instado a comprovar a gratuidade de justiça alegada, a parte recorrente apresentou documentos insatisfatórios, motivo pelo qual foi concedido novo prazo para comprovar a hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do preparo, comando não atendido pela parte recorrente. Irresignada com a determinação de comprovação de sua situação econômica, a agravante opôs recurso de embargos de declaração em face do despacho que havia requisitado informações acerca de sua capacidade financeira. 3. Os despachos são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, não possuindo o condão de causar prejuízos à parte, portanto, irrecorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. Nos termos do art. 935, I do CPC, incumbe ao relator o dever de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, motivo pelo qual se mostra possível a determinação de comprovação da hipossuficiência da parte, sobretudo diante de incongruências verificadas nas manifestações da recorrente. 4.1. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863934, 0001572-93.2008.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024. Grifado.) Assim, não conheço dos embargos de declaração opostos, pois carecem dos pressupostos exigidos nos art. 1.022 e 1.023 do CPC. 2. A apelante requer, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por isso, a apelante, em razão da qualidade de pessoa jurídica, foi intimada para comprovar categoricamente a alegada hipossuficiência financeira (id. 69261641), no entanto se limitou a destacar a situação de vulnerabilidade econômica que culminou no deferimento do processamento da recuperação judicial (id. 69805742 e id. 69805744 - Pág. 4) A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma empresa em regime de recuperação judicial. É dizer, não milita em favor da sociedade empresária a presunção de pobreza. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada. Vejamos. O Balancete apresentado (id. 68768695), período janeiro/2024 a agosto/2024, evidencia que, embora a apelante tenha experimentado prejuízos, movimentou valores que superam a cifra de milhões, apresentando saldo de ativo circulante no valor de R$ 50.854.059,66, bem assim que possui patrimônio líquido de R$ 6.728.955,99 (id. 68768695 - Pág. 6). Ainda que a apelante possua passivo circulante elevado, ao que tudo indica, isso se deve ao pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05). Assim, não é crível que não possa arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades. Embora experimentado resultado negativo no período de 01/01/2024 a 31/08/2024, não há prova contundente de que as contas da apelante não possam ou não estejam sendo saneadas, sobretudo levando em consideração os elevados valores movimentos, da cifra de milhões de reais. Os extratos bancários anexados (id. 68768696) evidenciam, em certa medida, o encontro entre créditos e débitos, não se prestando a comprovar a alegada insuficiência financeira, mesmo porque até mostram o ingresso de créditos em valores significativos, tal como ocorreu em setembro de 2024, da ordem de mais de um milhão (id. 68768696 - Pág. 86), os quais, desacompanhados de outros relatórios financeiros capazes de detalhar a natureza das operações, não permitem inferir hipossuficiência econômica. É preciso relembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Enfim, a apelante distribuiu a ação em 17/06/2024 e recolheu as custas processuais de ingresso (id. 68768358), o que, de regra, prejudica a pretendida gratuidade de justiça, por preclusão, inclusive porque incoerente com a alegação de hipossuficiência econômica com lastro em balancete referente ao período de janeiro de 2024 a agosto de 2024. Nesse sentido, ilustra o aresto desta Câmara: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMULAÇÃO. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO E AMPLAMENTE DISCUTIDO NO CURSO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. Incabível o manejo de ação rescisória sob a ótica da simulação ou da violação à norma jurídica (CPC, art. 966, incisos III e V), quando, no primeiro caso, a simulação alegada decorreria de ato praticado exclusivamente pela ré e, no segundo caso, quando se constata que a norma supostamente violada não fora utilizada para a conclusão do julgado rescindendo. 3. Para que seja admitida a ação rescisória com base em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), faz-se necessário que tal fato não represente ponto controvertido no processo originário e que dele não tenha havido pronunciamento judicial, de forma que a simples inconformidade da parte com a interpretação dada e com a apreciação da prova produzida nos autos, não se mostra suficiente para a rescisão do julgado. 4. Quando a questão relativa ao adimplemento, ou não, da comissão de corretagem devida pela autora restou amplamente discutida e resolvida em primeiro e segundo grau, não cabe ação rescisória para o reexame da controvérsia fundada em erro de fato, notadamente porque o caso não se amolda ao previsto no artigo 966, inciso VIII e §1o do Código de Processo Civil, o que privilegia a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 5. Ação rescisória admitida em parte e, na extensão, julgada improcedente. (Acórdão 1168609, 07035584020188070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, julgado em 6/5/2019, DJe de 9/5/2019. Grifado.) Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Nesse sentido: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) [...] 2. A jurisprudência desta Corte, via de regra, não admite efeitos retroativos para os efeitos do benefício da gratuidade concedida. Apenas quando não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício em apelação pode surtir efeitos desde a data do requerimento. (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (ED/APC 0722917-94.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024) Destarte, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, recolha-se o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Por fim, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator